Tribunal: TJBA
Processo: 0565355-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565355-57.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA, SALVIANO NEVES DA SILVA FILHO, PEDRO CORREA OLIVEIRA, EDUARDO RODRIGUES CARRERA, PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE BRITTO, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

APELADO: IVONE BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEX LOPES GUIMARAES, WALDIR MARINHO DA PAIXAO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROGRAMA HABITACIONAL. SUCESSÃO DA URBIS PELA CONDER. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da ora Embargante, mantendo a sentença que a condenou na obrigação de exibir a certidão de matrícula de imóvel quitado, com fundamento na sucessão legal (
ope legis
) da URBIS – Habitação e Urbanização da Bahia S/A pela CONDER, conforme a Lei Estadual nº 7.435/1998.

II. Questões em discussão

2. As questões postas para análise consistem em verificar a existência de: a) omissão e contradição no acórdão embargado quanto à tese de ilegitimidade passiva da CONDER, aos limites da sucessão legal e à suposta continuidade das atividades da URBIS, que não teria sido extinta; b) omissão quanto à análise dos artigos 286 a 298 e 1.245, ambos do Código Civil, que tratam da cessão de crédito e da transferência da propriedade imobiliária; e c) a adequação do recurso para fins de prequestionamento e a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.02 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não há omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado (ID 94516814) enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva da Embargante, fundamentando-a na sucessão universal de direitos e obrigações decorrente da Lei Estadual nº 7.435/1998, que determinou a liquidação da URBIS e o repasse de suas atribuições à CONDER. A decisão colegiada foi clara ao assentar que a sucessão transcende a mera cessão de créditos, abrangendo a totalidade das posições jurídicas da sucedida.

5. A alegação de que a URBIS ainda se encontra em atividade e que a sucessão não se concretizou não invalida a conclusão do acórdão. A Lei Estadual nº 7.435/1998 determinou o "repasse de atribuições", o que, para os fins da relação jurídica com os mutuários, operou a transferência da responsabilidade. A posterior Lei nº 13.204/2014, que autorizou a transferência do patrimônio imobiliário remanescente para o Estado da Bahia, não afasta a responsabilidade da CONDER pelas obrigações decorrentes dos contratos que assumiu na qualidade de sucessora.

6. A ausência de menção expressa aos artigos 286 a 298 (cessão de crédito) e 1.245 (transferência de propriedade) do Código Civil não configura omissão, pois o julgado fundamentou a responsabilidade da Embargante na sucessão legal, e não em um negócio jurídico de cessão de crédito. Conforme o artigo 489, § 1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a se manifestar sobre dispositivos legais que não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

7. O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC. Os embargos não se prestam a forçar o tribunal a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, especialmente quando impertinentes para a solução da controvérsia.

8. A pretensão de atribuir efeitos infringentes ao recurso é incabível, pois não se demonstrou a existência de vício flagrante que autorize a modificação do julgado, revelando-se os embargos como mero instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; Lei Estadual nº 7.435/1998.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
0565355-57.2015.8.05.001
, em que figuram como Embargante a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e como Embargada
IVONE BATISTA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA